Tribunal: TJDFT
Processo: 0717284-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, e multa. A defesa alegou ausência de provas da autoria do crime, pleiteou a aplicação do princípio in dubio pro reo, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e a majoração da fração de redução da pena em razão da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes quanto à autoria e à materialidade do crime; (ii) determinar a necessidade de laudo pericial para comprovação do rompimento de obstáculo; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de redução pela tentativa e à valoração negativa da conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade estão demonstradas pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, corroborados pelos demais elementos de prova, como as imagens e o flagrante do réu em posse dos bens subtraídos. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem relevância probatória.
A qualificadora de rompimento de obstáculo está devidamente comprovada pelos relatos e imagens, sendo desnecessário o laudo pericial, conforme entendimento do art. 167 do CPP, que admite a prova por outros meios quando os vestígios desaparecerem ou forem reparados.
A fração de redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, tendo em vista que o réu foi flagrado já na posse dos bens subtraídos, indicando proximidade da consumação do delito.
A valoração negativa da conduta social foi correta, pois o réu cometeu o crime durante o cumprimento de outra pena, demonstrando desrespeito às medidas ressocializadoras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade nos crimes contra o patrimônio.
O laudo pericial é dispensável quando houver outras provas suficientes para demonstrar o rompimento de obstáculo no furto qualificado.
A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do crime.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 155, § 4o, I; CPP, art. 167.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910914, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/8/2024.